Tribunal: TJPA
Processo: 0000444-63.2010.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. VÍNCULOS DISTINTOS ENTRE O EMBARGANTE E O REFERIDO PARADIGMA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I ? In casu, o Juízo Monocrático julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada pelo ora embargante, determinando que o ora embargado pagasse os vencimentos do recorrente nos termos em que determina a Lei nº 6.834/06, referente ao cargo de Comandante de Aeronave ? Padrão II, relacionado no item II do anexo II, e ao pagamento dos valores retroativos pagos a menor desde fevereiro de 2006, utilizando como paradigma o Sr. Anderson Tadeu Costa Pessoa, arguindo que o mesmo exercia uma função idêntica à do embargante e recebia um salário superior;II ? Na sessão de julgamento desta egrégia Turma, realizada no dia 11/11/2019, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau foi reformada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo embargante, pois o pleito de equiparação salarial não merecia acolhimento, visto que o recorrente possuía situação funcional completamente diversa do Sr. Anderson Tadeu Costa Pessoa, utilizado como paradigma no caso dos autos;III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida; V ? A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;VI - Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Acórdão nº
Processo n° 0000444-63.2010.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Embargos de Declaração em Apelação Cível
Embargante:
Ernani Lisboa Coutinho Junior
(Adv. André Augusto da Silva Nogueira - OAB/PA - 10.373)
Embargado:
Estado do Pará
(Proc. Est. Afonso Carlos Paulo de Oliveira Junior)
Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. VÍNCULOS DISTINTOS ENTRE O EMBARGANTE E O REFERIDO PARADIGMA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I -
In casu
, o Juízo Monocrático julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada pelo ora embargante, determinando que o ora embargado pagasse os vencimentos do recorrente nos termos em que determina a Lei nº 6.834/06, referente ao cargo de Comandante de Aeronave - Padrão II, relacionado no item II do anexo II, e ao pagamento dos valores retroativos pagos a menor desde fevereiro de 2006, utilizando como paradigma o Sr. Anderson Tadeu Costa Pessoa, arguindo que o mesmo exercia uma função idêntica à do embargante e recebia um salário superior;
II - Na sessão de julgamento desta egrégia Turma, realizada no dia 11/11/2019, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau foi reformada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo embargante, pois o pleito de equiparação salarial não merecia acolhimento, visto que o recorrente possuía situação funcional completamente diversa do Sr. Anderson Tadeu Costa Pessoa, utilizado como paradigma no caso dos autos;
III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;
IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;
V - A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;
VI - Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora
Processo n° 0000444-63.2010.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Embargos de Declaração em Apelação Cível
Embargante:
Ernani Lisboa Coutinho Junior
(Adv. André Augusto da Silva Nogueira - OAB/PA - 10.373)
Embargado:
Estado do Pará
(Proc. Est. Afonso Carlos Paulo de Oliveira Junior)
Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo opostos por
Ernani Lisboa Coutinho
contra o Acórdão nº 209.560, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
Estado do Pará,
, julgando improcedente a referida ação.

Sustenta o patrono do ora embargante (fls. 211/220), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado, arguindo que no referido decisum não é mencionado que o Sr. Anderson Tadeu Costa Pessoa passou a exercer a mesma função do recorrente, motivo pelo qual, o embargante possui o direito de receber a mesma remuneração do mencionado servidor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos presentes embargos (fls. 222/223), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão nº 209.560, sob a alegação de que o mesmo apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:
¿Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir as omissões apontadas.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático merecia ser reformada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo embargante, servidor não estável do embargado, na qual era pleiteada a equiparação entre os vencimentos do recorrente com a remuneração recebida pelo também servidor Anderson Tadeu Costa Pessoa.

Por conseguinte, não há que se falar em omissão decorrente da alegação da ausência de menção que o Sr. Anderson Tadeu Costa Pessoa passou a exercer a mesma função do embargante, visto que o Acórdão recorrido tratou claramente da questão, conforme se observa,
in verbis
:

¿(...)
No caso em análise, constata-se que o apelado aduziu que, após a publicação da Lei nº 6.834/06, que dispõe sobre a criação e extinção de cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão e emprego público no âmbito da Administração Pública Estadual, passou a receber um salário menor que o devido a sua função, utilizando como paradigma o Sr. Anderson Tadeu Costa Pessoa, o qual exercia uma função idêntica a sua e recebia um salário superior.
Compulsando a documentação acostada aos autos, verifiquei que apesar do apelado e o mencionado paradigma possuírem, basicamente, a mesma função, Comandante de Aeronave, mantinham vínculos completamente distintos com a Administração Pública Estadual, visto que o Sr. Anderson Tadeu Costa Pessoa era um servidor comissionado, lotado na Governadoria do Estado, e o recorrido era um servidor não estável, lotado na Secretaria Executiva de Transporte, conforme demonstram os contracheques de fls. 51/85.
Além disso, ao analisar os referidos contracheques, constatei que a remuneração do citado paradigma era composta basicamente dos vencimentos inerentes ao cargo comissionado que possuía, enquanto a remuneração do apelado era composta por adicional por tempo de serviço, horas extras, gratificação aeronáutica, dentre outras vantagens. Ou seja, as mencionadas remunerações possuíam bases e parâmetros completamente diferentes, além de não possuírem qualquer vinculação com a Lei nº 6.834/06, conforme arguiu o recorrido.
Outrossim, isso significa dizer que o apelado era um servidor que mantinha vínculo não estável com o Estado do Pará, não podendo pleitear a equiparação ou a isonomia com um servidor que mantinha o vínculo comissionado, cuja equiparação é vedada pelo art.

37, inciso XIII, da Constituição Federal, que preceitua o seguinte,
in verbis
:
¿É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público¿
O que a Carta Magna assegura é a igualdade jurídica, ou seja, tratamento igual, aos especificamente iguais perante a lei. A igualdade genérica dos servidores públicos não os equipara em direitos e deveres e, por isso mesmo, não os iguala em vencimentos e vantagens.
Ressalto, também, que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, segundo o qual só poderá fazer o que a lei permite. A igualdade pretendida pelo recorrido somente poderia ser alcançada por meio de legislação específica de iniciativa do agente político competente, mas, em hipótese nenhuma, pelo Poder Judiciário, que não ostenta tal função.
Sobre o tema, o eminente jurista Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte:
¿O que a Constituição assegura é a igualdade jurídica, ou seja, tratamento igual, aos especificamente iguais perante a lei. A igualdade genérica dos servidores públicos não os equipara em direitos e deveres e, por isso mesmo, não os iguala em vencimentos e vantagens. Genericamente, todos os servidores são iguais, mas pode haver diferenças específicas de função, de tempo de serviço, de condições de trabalho, de habilitação profissional e outras mais, que desigualem os genericamente iguais. Se assim
não fosse, ficaria a Administração obrigada a dar os mesmos vencimentos e vantagens aos portadores de iguais títulos de habilitação, aos que desempenham o mesmo ofício, aos que realizam o mesmo serviço embora em cargos diferentes ou em circunstâncias diversas. Todavia, não é assim, porque cada servidor ou classe de servidor pode exercer as mesmas funções (v.g., de médico, engenheiro, escriturário, porteiro etc.) em condições funcionais ou pessoais distintas, fazendo jus a
retribuições diferentes, sem ofensa ao princípio isonômico¿ (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª ed., Malheiros Editores, 2014, pág. 560)
Por conseguinte, o pleito de equiparação salarial pugnado pelo recorrido não merece acolhimento, visto que possuía situação funcional completamente diversa do Sr. Anderson Tadeu Costa Pessoa, utilizado como paradigma no caso dos autos, visto que o cargo em comissão e a respectiva remuneração encontram respaldo nas funções de assessoramento, as quais são dotadas das características da precariedade, da transitoriedade e da confiança.
Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia, conforme sedimentado na Súmula nº 339

do colendo Supremo Tribunal Federal, convertida, no ano de 2014, na súmula vinculante nº 37.
Em reforço desse posicionamento, transcrevo os seguintes arestos do Pretório Excelso:
¿Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37). 2. Omissis. (RE 574204 AgR/RS; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; j. 22/06/2018; p. DJe 01/08/2018)
EMENTA. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Omissis. (Rcl 27443/SP; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; j. 01/12/2017; p. DJe 18/12/2017)¿
Este entendimento também encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:
¿PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, DO ABONO SALARIAL CONCEDIDO PELO DECRETO 2.219/97 AOS SERVIDORES MILITARES. PRINCIPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA VINCULANTE 37 DO STF. INCORPORAÇÃO. VERBA DE NATUREZA TRANSITORIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. 4. O abono salarial concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97 aos servidores públicos militares não pode ser estendido aos servidores públicos civis do Estado do Pará, com base no princípio da isonomia, por força da Súmula Vinculante nº 37 do STF; 5. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante 37; 6. O abono salarial é vantagem pecuniária de caráter transitório concedida, exclusivamente, aos policiais em atividade, e não pode ser incorporado à remuneração; 1, 2, 3 e 7. Omissis. (Proc. nº 0003446-77.2012.8.14.0049; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 03/06/2019; p. 18/06/2019)
AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DENEGOU AO SERVIDOR PÚBLICO, EXTENSÃO DE VANTAGEM COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 339 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- O STF já firmou entendimento no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula nº 339/STF. 2- Agravo Interno não conhecido. (Proc. nº 0034793-17.2013.8.14.0301; Seção de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 10/03/2015; p. 13/03/2015)
Outrossim, em decorrência das razões acima esposadas, não há que se falar em isonomia e equiparação entre os vencimentos do apelado e do citado paradigma, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe.
(...)¿

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no
mandamus
e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)¿

Ademais, no que tange à alegação da necessidade da
análise

de alguns dispositivos legais
para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
entendo que o pleito não possui pertinência, pois, segundo entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o órgão julgador

não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, ¿
in verbis¿
:
¿
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.¿

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:
¿EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)¿

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

3